Tribunal: TJBA
Processo: 0300837-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300837-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ROBERTO GOMES NOTARI

APELADO: ACO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

II – A alegada omissão, referente à cláusula do Plano de Recuperação Judicial que prevê a suspensão das garantias em face de coobrigados, não procede, pois o acórdão enfrentou detidamente a tese e fundamentou a impossibilidade de extensão dos efeitos da recuperação judicial aos devedores solidários, à luz da jurisprudência do STJ.

III – A divergência da parte embargante com o entendimento adotado não configura omissão, mas mero inconformismo, inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

IV – O prequestionamento da matéria, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente vício no acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação nº 0300837-37.2018.8.05.0001
, em que figuram como
Embargantes
LUIZA MARIA DA SILVA CAMINHA e JESSIE EVELYN DOURADO PARANAGUÁ, e como
Embargado
s
ITAÚ UNIBANCO S/A e AÇO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA